Tribunal: TJES
Processo: 5026683-11.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5026683-11.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DEBIANE GUIZAN DA SILVA THIENGO e outros

APELADO: GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGADA OMISSÃO. PATRULHA MARIA DA PENHA. INOVAÇÃO RECURSAL. PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. TEMA 1249 DO STJ. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo medidas protetivas de urgência deferidas com fundamento na Lei nº 11.340/2006, em razão de agressões físicas, ofensas e ameaças de morte praticadas no contexto de conflito familiar envolvendo irmãs e cunhado. Os embargantes sustentam omissão quanto à ausência de enfrentamento da existência da “Patrulha Maria da Penha” e de visitas tranquilizadoras no Estado do Espírito Santo, bem como quanto à inexistência de elementos atuais que demonstrem a persistência da situação de risco, especialmente diante da mudança de endereço da vítima. Requerem o saneamento das supostas omissões, com efeitos infringentes e determinação de diligências.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à necessidade de utilização de mecanismos administrativos de acompanhamento da vítima para aferição do risco, e (ii) à demonstração contemporânea da persistência da situação de risco, nos termos do Tema 1249 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se ao saneamento de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A alegação relativa à existência da “Patrulha Maria da Penha” e de visitas tranquilizadoras configura inovação recursal, por não ter sido suscitada anteriormente, inexistindo omissão a ser suprida.

5. Programas administrativos de acompanhamento da vítima não condicionam a validade ou a manutenção das medidas protetivas de urgência, cuja análise compete ao Poder Judiciário à luz dos elementos constantes nos autos.

6. O acórdão enfrentou expressamente a persistência da situação de risco, destacando a existência de conflito familiar acentuado, ameaças de morte e áudio no qual o requerido manifesta intenção de atear fogo à vítima.

7. Conforme o Tema 1249 do STJ, as medidas protetivas têm natureza inibitória, duração vinculada à persistência do risco e não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, devendo ser reavaliadas quando demonstrado o esvaziamento concreto da situação de perigo.

8. A mudança de endereço da vítima, especialmente quando decorrente de decisão judicial precária e em contexto de conflito persistente, não afasta, por si só, o risco à sua integridade física e psicológica.

9. O pedido de realização de diligências e reavaliação das medidas deve ser formulado ao Juízo de origem, mediante contraditório, não sendo cabível sua determinação em sede de embargos declaratórios.

10. A insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria, inviável na via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a persistência da situação de risco que fundamenta a manutenção das medidas protetivas de urgência.

2. A existência de programas administrativos de acompanhamento da vítima não condiciona nem substitui a análise judicial acerca da necessidade das medidas protetivas.

3. A mudança de endereço da ofendida não afasta, por si só, a situação de risco, sobretudo quando subsistem ameaças e conflito familiar.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à imposição de diligências típicas da fase instrutória.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, II, 19, § 4º, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1249 – Recurso Especial Repetitivo, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09.08.2023, DJe 14.08.2023; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 9.4.2024, DJe 12.4.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
DEBIANE GUIZAN DA SILVA THIENGO
e
LUIZ HENRIQUE SOARES THIENGO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelos ora embargantes, assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE IRMÃS E CUNHADO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. PALAVRA DA OFENDIDA. PERSISTÊNCIA DO PERIGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. Os apelantes sustentam a inexistência de risco atual à integridade física da vítima e alegam tratar-se de mero conflito possessório e patrimonial entre familiares, defendendo a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha. Requerem o provimento do recurso para a revogação das medidas protetivas impostas.

3. A vítima relatou episódios de agressão física, ofensas e ameaças de morte praticadas pelos requeridos, no contexto de disputa sobre o imóvel familiar, motivo pelo qual o Juízo a quo determinou o afastamento dos requeridos do local de convivência e a proibição de contato e aproximação a menos de 500 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é verificar se persistem os requisitos fáticos e jurídicos que justificam a manutenção das medidas deferidas, notadamente a situação de risco à integridade física e psicológica da vítima e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha às relações familiares entre irmãs e cunhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Maria da Penha aplica-se a toda situação de violência praticada no âmbito da família, entendida como a comunidade formada por indivíduos aparentados por laços naturais, de afinidade ou vontade expressa (art. 5º, II), sendo irrelevante a causa ou motivação dos atos de violência (art. 40-A).

6. A alegação de que o conflito é meramente patrimonial não afasta a incidência da lei protetiva, desde que haja elementos que indiquem violência psicológica, moral ou física motivada por relações familiares e baseada no gênero.

7. O relato firme e coerente da vítima, corroborado por elementos probatórios, inclusive áudio com ameaça de morte proferida pelo requerido, constitui elemento suficiente para a manutenção das medidas, conforme o art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha, que reconhece relevância probatória à palavra da mulher.

8. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1249), as medidas protetivas devem subsistir enquanto persistir a situação de risco à mulher, podendo ser mantidas por prazo indeterminado.

9. A mudança temporária de endereço da vítima não descaracteriza o risco à sua integridade, sobretudo diante da gravidade das ameaças e da tensão familiar contínua.

10. Diante da persistência da situação conflituosa e da demonstração de perigo, impõe-se a manutenção das medidas protetivas fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Maria da Penha aplica-se a situações de violência praticada entre membros da família, independentemente da motivação dos atos ou da natureza patrimonial do conflito.

2. A palavra da vítima possui especial relevância na análise da necessidade das medidas protetivas, nos termos do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

3. A persistência de situação de risco à mulher justifica a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, conforme o Tema 1249 do STJ.

4. A mudança de endereço da ofendida não afasta, por si só, o risco que enseja a proteção legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, II, 19, §4º, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1249 – Recurso Especial Repetitivo, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09/08/2023, DJe 14/08/2023.

Em suas razões recursais (ID nº 17639960), os embargantes afirmam que o acórdão restou omisso quanto aos seguintes pontos: i) ausência de enfrentamento da alegação de que no Estado do Espírito Santo existe a “Patrulha Maria da Penha” e “visitas tranquilizadoras a fim de analisar a situação de risco; ii) não houve indicação de elementos atuais que indique a permanência da situação de risco, sobretudo diante do fato de que a vítima se encontra em lugar desconhecido.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de:

1. Conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão
apontada, integrando-se o v. acórdão, nos termos do CPP, art. 619;

2. Enfrente expressamente a tese de que a manutenção da MPU exige demonstração atual da persistência do risco (Tema 1.249/STJ), com motivação concreta;

3. Diligencie o imóvel situado na Rua Copo de Leite nº 13, Ilha dos Bentos, Vila Velha/ES, cep. 29104-265; a fim de se constatar que o mesmo encontra-se vazio.

4. Enfrente a pertinência/necessidade de utilização do aparato institucional existente no ES (Patrulha Maria da Penha / visitas tranquilizadoras) como meio de verificação e atualização do cenário de risco, notadamente quando a ofendida está em endereço desconhecido;

5. Esclareça quais elementos objetivos (e contemporâneos) justificam a manutenção, apesar de não haver descumprimento e de não haver qualquer tipo de contato entre as partes;

6. Alternativamente, determine diligências, tais como:

oficiar a PMES/Patrulha Maria da Penha para informar se houve acompanhamento, tentativas de contato e relatório de risco;

oficiar a rede de atendimento/órgãos de proteção para tentativa de localização segura da ofendida, para fins de contato judicial controlado e avaliação do risco, preservando sigilo quando cabível;

após isso, reavaliar a necessidade/adequação das restrições.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 17894413), requerendo o conhecimento e desprovimento dos embargos.

Sem contrarrazões da embargada, embora devidamente intimada (ID nº 18317020).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
DEBIANE GUIZAN DA SILVA THIENGO
e
LUIZ HENRIQUE SOARES THIENGO
em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelos ora embargantes, assim ementado:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. RELAÇÕES FAMILIARES ENTRE IRMÃS E CUNHADO. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO DE RISCO DEMONSTRADA. PALAVRA DA OFENDIDA. PERSISTÊNCIA DO PERIGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que deferiu medidas protetivas de urgência, com fundamento na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

2. Os apelantes sustentam a inexistência de risco atual à integridade física da vítima e alegam tratar-se de mero conflito possessório e patrimonial entre familiares, defendendo a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha. Requerem o provimento do recurso para a revogação das medidas protetivas impostas.

3. A vítima relatou episódios de agressão física, ofensas e ameaças de morte praticadas pelos requeridos, no contexto de disputa sobre o imóvel familiar, motivo pelo qual o Juízo a quo determinou o afastamento dos requeridos do local de convivência e a proibição de contato e aproximação a menos de 500 metros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão é verificar se persistem os requisitos fáticos e jurídicos que justificam a manutenção das medidas deferidas, notadamente a situação de risco à integridade física e psicológica da vítima e a aplicabilidade da Lei Maria da Penha às relações familiares entre irmãs e cunhados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Lei Maria da Penha aplica-se a toda situação de violência praticada no âmbito da família, entendida como a comunidade formada por indivíduos aparentados por laços naturais, de afinidade ou vontade expressa (art. 5º, II), sendo irrelevante a causa ou motivação dos atos de violência (art. 40-A).

6. A alegação de que o conflito é meramente patrimonial não afasta a incidência da lei protetiva, desde que haja elementos que indiquem violência psicológica, moral ou física motivada por relações familiares e baseada no gênero.

7. O relato firme e coerente da vítima, corroborado por elementos probatórios, inclusive áudio com ameaça de morte proferida pelo requerido, constitui elemento suficiente para a manutenção das medidas, conforme o art. 19, §4º, da Lei Maria da Penha, que reconhece relevância probatória à palavra da mulher.

8. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1249), as medidas protetivas devem subsistir enquanto persistir a situação de risco à mulher, podendo ser mantidas por prazo indeterminado.

9. A mudança temporária de endereço da vítima não descaracteriza o risco à sua integridade, sobretudo diante da gravidade das ameaças e da tensão familiar contínua.

10. Diante da persistência da situação conflituosa e da demonstração de perigo, impõe-se a manutenção das medidas protetivas fixadas pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei Maria da Penha aplica-se a situações de violência praticada entre membros da família, independentemente da motivação dos atos ou da natureza patrimonial do conflito.

2. A palavra da vítima possui especial relevância na análise da necessidade das medidas protetivas, nos termos do art. 19, §4º, da Lei nº 11.340/2006.

3. A persistência de situação de risco à mulher justifica a manutenção das medidas protetivas de urgência por prazo indeterminado, conforme o Tema 1249 do STJ.

4. A mudança de endereço da ofendida não afasta, por si só, o risco que enseja a proteção legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), arts. 5º, II, 19, §4º, e 40-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1249 – Recurso Especial Repetitivo, rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 09/08/2023, DJe 14/08/2023.

Em suas razões recursais (ID nº 17639960), os embargantes afirmam que o acórdão restou omisso quanto aos seguintes pontos: i) ausência de enfrentamento da alegação de que no Estado do Espírito Santo existe a “Patrulha Maria da Penha” e “visitas tranquilizadoras a fim de analisar a situação de risco; ii) não houve indicação de elementos atuais que indique a permanência da situação de risco, sobretudo diante do fato de que a vítima se encontra em lugar desconhecido.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, a fim de:

1. Conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão
apontada, integrando-se o v. acórdão, nos termos do CPP, art. 619;

2. Enfrente expressamente a tese de que a manutenção da MPU exige demonstração atual da persistência do risco (Tema 1.249/STJ), com motivação concreta;

3. Diligencie o imóvel situado na Rua Copo de Leite nº 13, Ilha dos Bentos, Vila Velha/ES, cep. 29104-265; a fim de se constatar que o mesmo encontra-se vazio.

4. Enfrente a pertinência/necessidade de utilização do aparato institucional existente no ES (Patrulha Maria da Penha / visitas tranquilizadoras) como meio de verificação e atualização do cenário de risco, notadamente quando a ofendida está em endereço desconhecido;

5. Esclareça quais elementos objetivos (e contemporâneos) justificam a manutenção, apesar de não haver descumprimento e de não haver qualquer tipo de contato entre as partes;

6. Alternativamente, determine diligências, tais como:

oficiar a PMES/Patrulha Maria da Penha para informar se houve acompanhamento, tentativas de contato e relatório de risco;

oficiar a rede de atendimento/órgãos de proteção para tentativa de localização segura da ofendida, para fins de contato judicial controlado e avaliação do risco, preservando sigilo quando cabível;

após isso, reavaliar a necessidade/adequação das restrições.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses alegadas.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

Acerca do vício apontado no presente recurso, leciona Renato Brasileiro de Lima (Manual de Processo Penal 9. ed. JusPodivm, p. 1532) que a omissão “
ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia. A título de exemplo, suponha-se que o juiz tenha deixado de fixar o regime inicial de cumprimento da pena”
.

A despeito dos argumentos dos embargantes, inexistem os vícios apontados, vejamos:

Inicialmente, os recorrentes afirmam que não houve enfrentamento sobre a existência de programas estaduais que auxiliam a aferição da permanência da situação de risco em favor de vítimas de violência doméstica.

Ocorre que tais alegações não foram trazidas em momento algum dos autos, tratando-se de nítida inovação recursal.

Ainda que assim não fosse, não cabe aos embargantes ditarem quais medidas devem ser aplicadas em favor da vítima, sobretudo pelo fato de que os programas mencionados possuem caráter administrativo, não havendo ingerência do Poder Judiciário em sua gestão.

Quanto à alegada omissão na indicação da situação de risco a justificar a permanência das MPUs outrora concedidas, verifica-se que o acórdão abordou expressamente a existência de risco à vítima, diante da existência de animosidade entre as partes e as ameaças já proferidas contra ela pelo requerido LUIZ HENRIQUE, confira-se:

(...) O que se verifica nos autos é a existência de uma situação conflituosa entre a requerente e os requeridos, com acusações mútuas de agressões, tanto que, recentemente, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor da apelada GIZELY CRISTINA ROSA BELIZARIO em favor de sua genitora MARIA JOSÉ nos autos nº 5029429-46.2025.8.08.0035.

Não obstante, tal fato, per si, também não afasta a possibilidade de a apelada também estar sendo vítima de violência doméstica e familiar por parte dos apelantes e, além disso, tais fatos fogem do escopo dos presentes autos, que deve se limitar a verificar a existência ou não de situação de risco que justifique a manutenção das medidas protetivas ou a sua revogação.

No caso, conforme relato da vítima, os requeridos praticaram uma série de agressões, chegando, inclusive, a ameaçar a vítima de morte.

Em áudio acostado aos autos, o requerido LUIZ HENRIQUE chegou a afirmar que “tem vontade de tacar fogo naquela miserenta”, referindo-se a requerida.

Devo rememorar que, nos termos do art. 19, § 4º, da Lei Maria da Penha, a palavra da mulher possui crucial importância para análise do deferimento das medidas protetivas.

Ademais, consoante entendimento do STJ firmado em sede de recursos repetitivos (Tema 1249) a “duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado”.

Nesse contexto, diante do notório conflito existente entre as partes, verifica-se a permanência da situação de risco, salientando que o fato de a vítima ter se mudado de seu endereço, ao contrário do alegado pelos apelantes, não “esvazia” a situação de risco, sendo necessário, por ora, a manutenção das medidas protetivas já deferidas.

Os embargantes insistem na tese de que, por ter a vítima supostamente mudado de endereço, não haveria mais situação de risco.

Ocorre que a alegada mudança de endereço se deu em virtude de cumprimento de decisão judicial precária, passível de reversão, de modo que tal fato,
per si
, não afasta a necessidade de manutenção das medidas.

Não cabe aos embargantes indicarem a esta Corte quais medidas ou diligências devem ser adotadas, sobretudo diante do fato de que o presente recurso se limita a avaliar o desacerto ou não da decisão judicial que manteve as medidas protetivas deferidas em favor da vítima, que, por ora, não merece reparos.

Caso os embargantes pretendam a revisão das MPUs, devem solicitar diretamente ao Juízo de origem que, mediante contraditório prévio da vítima, avalie a permanência ou não da situação de risco, nos exatos termos do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.249:

1) As medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua natureza jurídica não se subordina à existência atual ou vindoura de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

2) A duração das medidas protetivas de urgência vincula-se à persistência da duração de risco da mulher, razão pela qual deve ser fixada por prazo temporalmente indeterminado.

3) Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito ou absolvição do acusado não origina necessariamente a extinção da medida protetiva de urgência. Máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

4) Não se submete a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser avaliadas pelo magistrado de ofício ou a pedido do interessado quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A situação deve ser sempre precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

Por derradeiro, verifica-se que os argumentos apresentados somente revelam o descontentamento com o que fora decidido por esta eg. Corte, traduzindo a mera pretensão de revisão da matéria, o que foge do escopo da espécie recursal em comento.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios para
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.